Tribunal: TJDFT
Processo: 0712452-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E EM CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA NA DELEGACIA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. PERCENTUAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.

1. A nulidade gerada por inobservância das formalidades previstas no art. 226 é relativa, revelando-se imprescindível a demonstração de efetivo prejuízo.

2. “Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, máxime pelos depoimentos harmônicos e coerentes das vítimas, os quais possuem especial relevância em crimes contra o patrimônio, e da testemunha, improcedente o pedido de absolvição.” (Acórdão 1235960, 00007693920198070012, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no PJe: 14/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

3. “Correta a valoração negativa da culpabilidade, quando o acusado agride a vítima, já subjugada pelo emprego de arma de fogo, com duas coronhadas, bem como quando o delito é praticado na presença de uma criança, de 10 (dez) anos de idade, que foi trancada no banheiro durante o crime, tudo a revelar uma maior reprovabilidade da conduta”. (Acórdão 1246053, 00018391820198070004, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/4/2020, publicado no PJe: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

4. Recursos conhecidos e desprovidos.